Tribunal: TCU
Processo: 031.718/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual o TCU reviu de ofício o Acórdão 10.925/2020-2a Câmara, para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Cristina Novo Nunes em face do Acórdão 925/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas reviu de ofício o Acórdão 10925/2020-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da embargante; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à embargante e ao Ministério da Saúde.